Tribunal: STF
Processo: HC 123926
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROGRESSÃO DE REGIME. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes. 



    2. A instrução deficiente do writ, não suprida pelas informações das instâncias ordinárias ou, ainda, pela Defesa, inviabiliza o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.